Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701110-19.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A EMBARGADO: BRUNO PEREIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 41960747) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator